Tribunal: TJMT
Processo: 0008733-73.2013.8.11.0015
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
RUBENS RAMALHO DE ARAÚJO
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 22726/2019
Data de Julgamento: 05-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA – PRETENDIDA FORMALIZAÇÃO DE UM JUÍZO ABSOLUTÓRIO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL EFETUADO POR POLICIAL QUE VISUALIZOU O RECORRENTE – RECONHECIMENTO VÁLIDO E ROBORADO EM JUÍZO – DEPOIMENTO FIDEDIGNO DO POLICIAL QUE OFICIOU NO CASO – APELO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição do crime de roubo majorado quando os elementos de convicção coligidos, notadamente o reconhecimento e as declarações credíveis firmadas por policiais que oficiaram no caso, respaldarem a tese acusatória.

APELANTE(S):
RUBENS RAMALHO DE ARAÚJO
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Rubens Ramalho de Araújo pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, ao mínimo unitário, diante da prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.
Em suas razões de apelação, o recorrente aduz a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, requerendo sua absolvição.
O Ministério Público, por sua vez, pediu o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se em favor do desprovimento do recurso.

PARECER (ORAL)
A SRA. DRA. ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO – PROCURADORA DE JUSTIÇA
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMA. SRA. DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Tem-se que Rubens Ramalho de Araújo foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, ao mínimo unitário, diante da prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do Código Penal.
Narra a denúncia que:
“(...) No dia 06.10.2000, por volta das 16h00min, no estabelecimento bancário denominado Banco do Brasil, localizado na Avenida Júlio Campos, esquina com Avenida dos Jacarandás, centro, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados RUBENS RAMALHO DE ARAÚJO, RENY RIBEIRO FERNANDES, CLAIR MORAZ DE SOUZA, RENILDE BENDENDO, RICARDO PACÍFICO DA LUZ, ROBERTO DELFINO DUARTE, IRENO LEANDRO DE SOUZA E PAULO DONIZETE, além de outros ainda não identificados, em conluio e previamente ajustados, subtraíram da vítima Banco do Brasil S/A cerca de R$ 133.000,00 (cento e trinta e três mil reais) em espécie e uma folha de cheque no valor de R$ 13.143,00 (treze mil, cento e quarenta e três reais) (...) mediante violência consistente em socos, coronhadas e grave ameaça consistente em promessa de morte, ambas exercidas com emprego de arma de fogo contra funcionários e clientes da vítima Banco do Brasil S/A, mantendo as vítimas Roque Luiz Rodhen (...), Paulo Luiz Urnau (...), Nildo Teixeira Dias (...) e uma quarta não identificada, em seu poder, restringindo suas liberdades (...)”.
Insurgindo-se contra a sentença condenatória, o apelante aduz a insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, requerendo sua absolvição.
Sem razão, contudo.
A materialidade do crime encontra-se comprovada a partir dos boletins de ocorrência (fls. 21/22 e 23), auto de exame de corpo de delito (fl. 26), auto de entrega (fl. 27) e fotografias (fls 47/51).
A comprovação da autoria, de outro turno, deflui da prova oral recolhida.
Em sede inquisitiva, o policial militar Sílvio Henrique reconheceu o apelante como sendo um dos participantes do fato criminoso, inclusive firmando o correlato termo de reconhecimento, verbis:
“(...) Que na ocasião dos fatos pode gravar bem a fisionomia do indivíduo que o obrigou a saltar da viatura quando chegou nas imediações do banco, uma vez que este se aproximou cerca de 50 metros do local onde estava (...). Que o declarante participou das diligências que culminou na prisão de RUBENS RAMALHO DE ARAÚJO, vulgo ‘Rubão’, bem como de sua quadrilha, e ao vê-lo, prontamente o reconheceu como sendo o sujeito que atirava na viatura em que chegou com o soldado Antônio, que não tem nenhuma dúvida disto.” (fl. 58/61)
Em juízo, o policial Sílvio Henrique confirmou, com a riqueza de detalhes que costuma acompanhar o relato daqueles que passaram por momentos traumáticos, que:
(...) no dia do fato, estava abastecendo a viatura policial em um posto próximo da área central da cidade, ocasião em que escutaram disparos de arma de fogo. Disse que, ao se aproximarem do local de onde veio o barulho, foram recebidos com vários outros disparos. Alegou que, posteriormente, perceberam que, do lado de fora do estabelecimento, existiam cerca de 05 (cinco) indivíduos, todos armados com fuzil, disparando a todo o momento na direção dos policiais que ali chegaram, impedindo que se aproximassem do local. Asseverou que todos os criminosos obtiveram êxito em se evadir do local, levando vários reféns, e que foi possível persegui-los até determinado momento, mas que os perderam de vista quando os criminosos começaram a jogar os reféns para fora do veículo, tendo a sua guarnição parado para auxiliá-los. Asseverou que, naquele dia, nenhum bandido foi localizado. A respeito da identificação dos criminosos, a testemunha esclareceu que, aproximadamente um ano depois da ocorrência do delito descrito na denúncia, foram informados pela Gerência do Crime Organizado de Cuiabá que criminosos estavam planejando cometer novo delito, semelhante ao narrado nos autos, em várias cidades do norte de Mato Grosso. Esclareceu que fora mobilizada a polícia federal, civil e militar para agirem conjuntamente a fim de desmantelar a ação criminosa. Contou que, em cinco dias, foram presas aproximadamente dezessete pessoas. Declarou que, na oportunidade em que foram efetuar as prisões do acusado Rubens e outros corréus, eles conseguiram fugir do sitio em que estavam na cidade de Terra Nova do Norte/MT, mas que, dias depois, obtiveram êxito em prender todo mundo. Alegou que junto com eles fora localizada a arma do policial. Disse que o próprio declarante foi quem efetuou a prisão do réu Rubens e na ocasião ele fez um casal de idoso como reféns. Asseverou que, na oportunidade, reconheceu o acusado Rubens como sendo um dos sujeitos que estava do lado de fora da agência bancária onde se deram os fatos narrados na denúncia. Afirmou que, no dia do crime apurado nestes autos, o acusado Rubens estava vestindo uma farda do exército. Alegou que recorda muito bem dos acusados Rubens e Ricardo, haja vista que participou efetivamente da prisão deles, bem como de tê-los visto na frente do Banco do Brasil nesta cidade no dia do crime, informando que Ricardo teria sido o sujeito que fez um policial de refém e tomou a sua arma. Esclareceu que Reny era companheira do réu Rubens.”
De igual modo, ainda em sede de inquérito policial, o policial militar Sebastião Pereira, relata que:
“(...) Que o declarante participou efetivamente desta diligência e, na oportunidade da prisão de Rubão, estava o declarante e o soldado HENRIQUE que, sem sombra de dúvidas, o reconheceu como sendo aquele meliante que em 06/10/00, atirava contra a viatura. Que nesta mesma oportunidade o declarante questionou com RUBÃO sua participação naquele assalto (agência do Banco do Brasil em Sinop/MT) e este, com detalhes, descreveu a cena do crime dizendo que na ocasião fora contratado para executar este roubo, pelo elemento conhecido como Paulo Donizete, que atualmente está usando o nome de Márcio de Tal, e que sua missão naquele dia era apenas trabalhar na rua dando cobertura juntamente com outros dois colegas, no sentido de dar cobertura para outros três comparsas que adentraram na agência bancária, tendo confessado, ainda, que realmente foi quem atirou na viatura dos policiais; Que RUBÃO lhe disse que foi ele quem tomou de assalto uma caminhonete usada na fuga, inclusive dizendo que fora o próprio que foi dirigindo referido veículo até a estrada vicinal que dá acesso ao município de Vera, onde já se encontrava uma outra caminhoneta F-1000 de cor escura para fuga.” (fls. 55/57)
Essas informações foram confirmadas em juízo, veja-se:
“(...) relatou que o acusado Rubens fazia parte de uma ‘quadrilha de roubo a banco’, composta por aproximadamente dezessete pessoas. Informou que, à época dos fatos, o declarante era Comandante da Polícia Militar desta cidade de Sinop/MT. Declarou que essa ‘quadrilha’ planejava roubar um carro forte que sairia da cidade de Sinop/MT e iria para Peixoto de Azevedo/MT, mas durante a preparação do delito os criminosos foram interceptados pela Polícia Federal. Diante disso, foi possível desenvolver uma operação que impediu a consumação do crime. Esclareceu que durante essa operação foram presos aproximadamente 15 criminosos, dentre eles o acusado Rubens. Afirmou que participou diretamente da prisão do acusado Rubens. Contou que o réu ficou “embrenhado dentro da mata” [SIC] durante alguns dias, até que, em dado momento, ele entrou em uma fazenda, tendo a informação sido passada para a polícia, que se deslocou ao local. Disse que o réu fez os moradores como refém, mas obtiveram êxito em proceder a sua prisão. Explanou que, com a prisão do acusado, foi possível identificá-lo como sendo um dos autores do delito narrado na denúncia. Asseverou que, na ocasião de sua prisão, o réu confessou que teria participado do assalto em uma agência bancária desta urbe ocorrido cerca de um ano antes de sua prisão, bem como o próprio acusado teria confessado que alguns dos outros indivíduos presos naquela oportunidade já faziam parte da “quadrilha” àquela época. Ademais, a testemunha declarou que o réu contou que sua atuação se limitava em deslocar até o local onde ocorreria o roubo e “provocar terror”, efetuando disparos de arma de fogo, a fim de afugentar a polícia, enquanto outras pessoas adentravam no banco e subtraiam os valores. De acordo com a testemunha, cada integrante da “quadrilha” possuía uma função específica e a do acusado era essa porque ele tinha muito conhecimento a respeito de armamento, sabendo empregá-los de modo eficiente. Informou que o réu era bastante conhecido no “mundo do crime” e constantemente era convidado a praticar esse tipo de delito nessa função. A testemunha disse que, inclusive, quando da prisão do réu, ele proferiu ameaças dizendo que sua família sofreria represálias em razão da humilhação a que foi submetido. Ademais, a testemunha declarou que o réu teria dito que com o valor proveniente dos assaltos cometidos ele teria conseguido formar sua esposa no curso de direito, suas filhas estudavam em umas das melhores escolas em São Paulo e teria dado uma “vida melhor” ao seu genitor. Alegou que a quadrilha composta pelos denunciados praticou diversos assaltos com mesmo modus operandi descrito na denúncia em todo o Estado de Mato Grosso, bem como em outros Estados do país. Esclareceu que todas as informações sobre os criminosos foram prestadas pela Polícia Federal, sendo que a polícia militar só participou da parte operacional da prisão deles. Explanou que a ação que os criminosos planejavam praticar era bastante audaciosa”.
Reforçando as informações supra, o policial militar Benedito Siqueira Junior disse em juízo que:
“(...) participou da operação que efetuou a prisão dos denunciados, um ano após a prática do crime descrito na denúncia, quando eles se preparavam para praticar novo delito semelhante. Declarou que o acusado Rubens faria parte da equipe que iria executar o crime, informando que ele e o corréu Ricardo seriam os “chefes do grupo”. Explanou que, certo dia, a “quadrilha” se reuniu em um restaurante na cidade de Terra Nova do Norte/MT, oportunidade em que fora realizada a maioria das prisões dos criminosos. Afirmou que o réu Rubens, o corréu Ricardo e outros dois não estavam nessa ocasião, informando que eles estariam em um sítio de propriedade do corréu Clair, onde a “quadrilha” toda estava hospedada. Asseverou que todos os apetrechos que seriam utilizados na prática do crime que estava sendo planejado foram localizados no mencionado sítio. Contou que, logo após realizar a prisão no restaurante, se dirigiram até o sítio onde se encontrariam os demais envolvidos, mas os criminosos conseguiram empreender fuga por meio da mata. Asseverou que no local foram apreendidos um rádio que sincronizaria na frequência da polícia, o fardamento da forças armadas e armas de fogo. Disse que permaneceram dias no encalço dos foragidos, sendo que no quarto dia foram informados que um deles teria adentrado em uma chácara e pedido comida. Ato contínuo, se deslocaram até o endereço informado, onde localizaram o réu Rubens, o corréu Ricardo e outros dois indivíduos, oportunidade em que houve confronto e troca de tiros com a polícia, sendo que os dois sujeitos morreram e Ricardo e Rubens obtiveram êxito em fugir. Asseverou que, no outro dia, um deles se entregou e o outro tentou fazer o dono de uma fazenda como refém, mas a polícia obteve êxito em efetuar sua prisão. Mencionou que durante essa operação foram realizadas aproximadamente 15 prisões, além da ocorrência das duas mortes. Afirmou que os denunciados foram identificados como autores do crime narrado na denúncia, porque na oportunidade em que foi efetuada a operação relatada alhures alguns deles teriam confessado que a “quadrilha” também teria cometido, um ano antes, o crime ocorrido na agência bancária dessa cidade de Sinop/MT”.
Ainda, confira-se o testemunho judicial do policial militar Moris Fidelis Pereira:
“(...) que não estava presente quando da ocorrência do crime narrado na denúncia, mas esclareceu que participou de uma operação envolvendo os denunciados, quando eles planejavam praticar um novo delito, na mesma região, um ano depois. Afirmou que os denunciados foram todos presos durante essa operação. Aduziu que, quando de suas prisões, fora constatado que eles estavam fortemente armados e que houve confronto com a polícia. Disse que, s.m.j, o acusado que “comandava o grupo era Rubão” (referindo-se ao réu Rubens)”.
Em juízo, a vítima Maria Marta Fornaziere Gallas, narrou que:
“(...) à época do fato, trabalhava na função de caixa no estabelecimento onde o delito narrado na denúncia ocorreu. Disse que, no momento em que os assaltantes chegaram, já não havia mais atendimento ao cliente, sendo que perceberam que um indivíduo se aproximou da parede de vidro e bateu nela, derrubando-a. Ato contínuo, eles entraram no estabelecimento efetuando disparos de arma de fogo. Disse que, em razão do enorme lapso temporal transcorrido desde a época dos fatos, não se recorda quantos eram os criminosos, mas que havia mais de 06 (seis) pessoas. Afirmou que, antes mesmo deles adentrarem na agência, ouviram os disparos efetuados do lado de fora, mas, até então, acreditaram que seriam ‘rojões’. Informou que a maioria dos criminosos que adentraram estava com ‘a cara completamente limpa’, mas em razão do temor que sentiu, não teve coragem de olhar para o rosto de nenhum deles. Relatou que os assaltantes foram extremamente brutais e fizeram grande terror durante a prática delitiva. Contou que, inclusive, colocaram arma de fogo dentro da boca do gerente à época, e exigiram mais dinheiro. Asseverou que seu carro, que estava estacionado na rua, foi totalmente destruído em razão dos diversos disparos que foram efetuados do lado de fora da agência. Esclareceu que alguns dos funcionários foram levados pelos bandidos, após saírem da agência, tendo sido liberados posteriormente. Explanou que, ao prestar depoimento na fase extrajudicial, não teve condições de descrever os autores, em razão do nível de desespero a que foi submetida no momento dos fatos. Alegou não poder garantir se, à época, existia algum sistema de câmera de seguranças na agência bancária onde se deu os fatos. Relatou que os assaltantes utilizaram armamento ‘pesado’. (vide fl. 1870)”.
De modo semelhante, a vítima Paulo Eduardo Escher relatou em juízo que:
“(...) no dia do fato, trabalhava na função de caixa da agência bancária onde se deram os fatos. Afirmou que os assaltantes adentraram no local quase no final do expediente, derrubando a parede de vidro que havia. Disse que, após renderam os funcionários dos caixas e levaram o dinheiro que estava ali. Disse que, quando os assaltantes decidiram sair da agência, levaram o declarante e outros funcionários como reféns, tendo sido liberados próximos à cidade de Vera/MT. Asseverou não se recordar se realizou algum procedimento de reconhecimento dos autores do crime na delegacia, bem como afirmou não ter reconhecido ninguém. Esclareceu que, em razão do transtorno a que foram submetidos, evitaram olhar no rosto dos criminosos e que a maioria estava encapuzado” (vide fl. 1870).
No outro extremo probatório, o réu, interrogado em juízo, negou a autoria nos seguintes termos:
“(...) conhece a acusada Reni Ribeiro Fernandes, pois é sua esposa; que não conhece nenhum dos outros acusados; não são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que não se lembra onde estava no dia 06.10.2000, pois fazem 14 anos; que não sabe nada a respeito do roubo que foi denunciado e nem que praticou; que não sabe o motivo pelo qual está sendo acusado; que não sabe porque sua esposa esta sendo acusada; que já foi a Mato Grosso, mas não conhece Sinop/MT; que confirma as declarações de ff. 12/13 da carta precatória prestadas na esfera policial; que já foi condenado em Feira de Santana/BA há 20 anos atrás, por roubo; que tem a declarar que é uma surpresa está sendo acusado desse crime e deve ser perseguição dos policiais (...)”
Pois bem.
Cotejadas as provas, constata-se que a autoria delitiva recai sobre o apelante, a despeito de sua genérica negativa de autoria.
Como bem se vê, a despeito de não ter sido capturado quando da prática do fato em apuração, o apelante foi encontrado pela polícia quando aquartelado para cometer novo fato com semelhante modus operandi, sendo prontamente reconhecido por um policial que atuou no primeiro fato e esteve em frente ao acusado, em intensa troca de tiros.
Além disso, outro policial que participou de sua captura, testificou que o apelante, além de relatar haver participado da conduta em apuração, narrou detalhadamente sua atuação.
Em suma, os relatos apontam que o apelante teria permanecido do lado de fora da agência bancária efetuando disparos de arma de fogo de grosso calibre para afugentar a força policial.
Nesse contexto, considerando a situação traumática vivida pelo policial reconhecedor do apelante, é plenamente compreensível que, mesmo depois de algum tempo, tenha conseguido recordar-se das feições do apelante, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas.
Aliás, há que se rememorar que o depoimento de policiais é plenamente válido, não existindo circunstância alguma que coloque em cheque o depoimento e o reconhecimento, sobretudo ao se ter em conta a inexistência de qualquer motivo para que o policial incriminasse falsamente o apelante, com quem não tinha nenhuma desavença.
Portanto, faz-se impositiva a manutenção da decisão condenatória.
Logo, nego provimento ao recurso.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DRA. GLENDA MOREIRA BORGES (Relatora), DES. PEDRO SAKAMOTO (Revisor) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES - RELATORA